Tribunal: TJMT
Processo: 1010013-40.2023.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010013-40.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADEMILSON APARECIDO HUMBERTO - CPF: 057.356.971-10 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – REFORMA DA SENTENÇA - INSCRIÇÃO LÍCITA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do pagamento do débito questionado no valor de R$ 206,41 (duzentos e seis reais e quarenta e um centavos), a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

2. Decisão monocrática que reformou a sentença de origem mantida.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se agravo interno interposto por
Ademilson Aparecido Humberto
em face de decisão monocrática que reformou a sentença de origem e reconheceu a existência de vínculo jurídico entre as partes.

A sentença impugnada julgou procedente os pedidos iniciais no sentido de reconhecer ilegalidade no registro dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 206,41 (duzentos e seis reais e quarenta e um centavos), além de condenar a empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado. A parte autora postulou pela majoração do valor indenizatório e, por sua vez, a parte reclamada a reforma da sentença para que os pedidos iniciais fossem julgados improcedentes.

A decisão monocrática acostada no id nº 216940176 reconheceu a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a ausência de prova de quitação da fatura de energia que deu ensejo ao registro dos dados do autor nos cadastros de proteção ao crédito, assim, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial.

O agravante requer a reforma da decisão monocrática para que seja declarada a inexigibilidade do débito discutido e para condenar a agravada a indenizá-la por danos morais, em razão da inscrição indevida, mantendo a sentença de origem.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024